Tribunal: STF
Processo: ARE 1408177
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO.



    AÇÃO PROPOSTA POR SERVIDOR PÚBLICO (MÉDICO) EM FACE DO ESTADO DE SANTA CATARINA E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IPREV.



    PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS A: A) CONVERTER, NA BASE 1.40, O TEMPO DE SERVIÇO EM QUE A PARTE AUTORA ESTEVE EXPOSTA A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE, PARA FINS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA;



    B) CONCEDER AO AUTOR APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO;



    C) ALTERNATIVAMENTE, CONCEDER APOSENTADORIA ESPECIAL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO E DETERMINOU QUE OS DEMANDADOS REAVALIEM O TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL, APLICANDO PARA TANTO O ART. 57 DA LEI 8.213/1991.



      (1) INSURGÊNCIA DO IPREV.



      (A) SUSTENTADA A INAPLICABILIDADE DO ART. ART. 57 DA LEI 8.213/1991.



      REJEIÇÃO. 



    SENTENÇA QUE DETERMINOU A REAVALIAÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL, PLICANDO PARA TANTO O ART. 57 DA LEI 8.213/1991.



    POSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO TEMPO DE EXERCÍCIO DE TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS (ART. 57 CAPUT C/C § 3º, DA LEI N. 8.213/1991) PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL.



    INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO STF.



    PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE.



    SENTENÇA MANTIDA, NO PONTO.



      (B) PEDIDO ALTERNATIVO DE APLICAÇÃO DO FATOR 1,2 DE CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM PARA O TRABALHO PRESTADO ATÉ 8-12-1991 (DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO N. 357/1991). 



    REQUERIMENTO AFASTADO. 



    FATOR DE CONVERSÃO DE 1,2 PREVISTO NO DECRETO N. 83.080/1979, MODIFICADO PELO DECRETO N. 357/1991.



    ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE DEVE SER APLICADO O FATOR DE CONVERSÃO VIGENTE À ÉPOCA DO REQUERIMENTO.



    REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO EM 2011, JÁ NA VIGÊNCIA DO DECRETO N. 357/1991.



    IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO FATOR DE 1,2 PREVISTO NO DECRETO N. 83.080/1979.



    RECURSO DESPROVIDO.



    (2) APELO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 



    DEFENDIDA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE. 



    ACOLHIMENTO PARCIAL.



    RECONHECIMENTO DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES ESPECIAIS QUE É DISCIPLINADO PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA EM QUE EFETIVAMENTE EXERCIDO.



    JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE ATÉ 28-04-1995 É ADMISSÍVEL O RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE POR CATEGORIA PROFISSIONAL OU POR SUJEIÇÃO A AGENTES NOCIVOS, ADMITINDO-SE QUALQUER MEIO DE PROVA (EXCETO PARA RUÍDO E CALOR); A PARTIR DE 29-04-1995 NÃO MAIS É POSSÍVEL O ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL, SENDO NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DO SEGURADO A AGENTES NOCIVOS POR QUALQUER MEIO DE PROVA ATÉ 05-03-1997 E, A PARTIR DE ENTÃO, ATRAVÉS DE FORMULÁRIO EMBASADO EM LAUDO TÉCNICO, OU POR MEIO DE PERÍCIA TÉCNICA.



    AUTOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PUBLICO EM 1982.



    TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS PRESUMIDO POR CONTA DA PROFISSÃO DO DEMANDANTE (MÉDICO) ENTRE 1982 E 28-04-1995.



    EXPOSIÇÃO DO SEGURADO A AGENTES NOCIVOS ENTRE 29-04-1995 E 05-03-1997 COMPROVADA POR DOCUMENTO EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, DANDO CONTA QUE O REQUERENTE EXERCIA A FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL POR PROGRAMA DE TUBERCULOSE.



    INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS A PARTIR DE 06-03-1997, POIS AUSENTE FORMULÁRIO EMBASADO EM LAUDO TÉCNICO OU PERÍCIA TÉCNICA.



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA CONSIDERADO PARA FINS DE TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS SOMENTE O PERÍODO ENTRE 27-08-1982 E 05-03-1997.



    (3) APELO DO AUTOR. 



    (A) PLEITO DE CONVERSÃO DO TEMPO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA TEMPO COMUM, COM O FATOR DE CONVERSÃO 1.40 PARA FINS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 



    REJEIÇÃO.



    IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.



    SÚMULA VINCULANTE 33 DO STF QUE AUTORIZA QUE O SERVIDOR PÚBLICO FAÇA USO DA REGRA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA PARA SE APOSENTAR DE FORMA ESPECIAL POR CONTA DO EXERCÍCIO DE TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, SEM QUE ISSO SIGNIFIQUE A CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM TEMPO COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.



    ARTIGO 40, § 1, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ADEMAIS, QUE VEDA A CONTAGEM DE TEMPO FICTO AO SERVIDOR PÚBLICO.



    PRECEDENTES.



    (B) PEDIDO ALTERNATIVO DE CONVERSÃO DO TEMPO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS COM ACRÉSCIMO DE 40%, A FIM DE SOMÁ-LO A EVENTUAL TEMPO COMUM, PARA FUTURO RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 



    PEDIDO AFASTADO.



    INVIABILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA.



    INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO STF QUE SOMENTE GARANTIU AO SERVIDOR PÚBLICO A APOSENTAÇÃO ESPECIAL.



    VEDAÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO DE TEMPO FICTO PREVISTO NO ART. 40, § 1, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    PRECEDENTES.



    (...)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, inciso XII, §§ 1º e 4º; 40, § 4º, inciso III e § 4º-C; 61, § 1º, alínea "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente